Tribunal: TJSP
Processo: 2018272-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Recurso da requerida – Relatório do médico assistente que confirma a necessidade das terapias - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, diagnosticado com transtorno do espectro autista. Recurso da requerida – Relatório do médico assistente que confirma a necessidade das terapias - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito pelo decurso de tempo demonstrados. Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade do tratamento em questão. Alegação de que o referido tratamento não estaria elencado no rol da ANS que não basta para a negativa da cobertura pretendida. Taxatividade do rol da ANS, fixada em entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em REsp n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que admite mitigação Hipótese, ademais, em que a Resolução Normativa no 539, da ANS alterou a Resolução Normativa no 465/2021 para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.